Tribunal: STF
Processo: ARE 1285850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESTRIÇÃO AOS PARLAMENTARES EM CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO ART. 54, I, 'A', DA CF/88. INTERPRETAÇÃO DA RESSALVA QUANTO AOS CONTRATOS QUE OBEDECEM A CLÁUSULAS UNIFORMES. EFETIVO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO. NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS NA ESPÉCIE. VEDAÇÃO DESTINADA A GARANTIR A INDEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO E SALVAGUARDAR A MORALIDADE E A IMPESSOALIDADE NA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA VOLTADA A IMPEDIR A POTENCIAL INFLUÊNCIA DO PARLAMENTAR EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXCEÇÃO RESTRITA, PORTANTO, ÀS MODALIDADES CONTRATUAIS EM QUE AUSENTE QUALQUER MARGEM NEGOCIAL NA DEFINIÇÃO DAS CLÁUSULAS. SUBMISSÃO A PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE ADÉQUA À HIPÓTESE.
    Tese jurídica fixada: 1. Os contratos administrativos firmados em decorrência de processos licitatórios não obedecem, necessariamente, a "cláusulas uniformes", identificadas na ressalva prevista no art. 54, 1, alínea "a", da Constituição Federal. A mera antecedência de licitação não se adequa à hipótese, ante a existência, ainda que limitada, de uma margem negocial entre os licitantes e a Administração, especialmente pela faculdade de questionar cláusulas e condições do instrumento convocatório (art. 41 da Lei 8.666/93), negociar o preço (art. 4°, XVII, da Lei 10.520/02), e postular a alteração bilateral do contrato (art. 65, II, da Lei n. 8.666/93).
    II. A vedação destinada aos parlamentares excetua apenas os típicos contratos de adesão, assim compreendidos aqueles em que absolutamente todas as cláusulas - inclusive preço e prazo - são impostas unilateralmente por uma das partes, sem qualquer oferta ou manifestação de vontade do outro contraente, senão o puro aceite.
    CASO CONCRETO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. QUADRO SOCIETÁRIO DA VENCEDORA INTEGRADO POR PARLAMENTAR FEDERAL. CONTRATO ESPECÍFICO QUE NÃO OBEDECE A CLÁUSULAS UNIFORMES. EXISTÊNCIA DE MARGEM NEGOCIAL, EMBORA LIMITADA, QUE ATRAI A VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 54, I, 'A', DA CF/88. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ORDEM DENEGADA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, e 54, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A pretensão da impetrante, FM Pneus Ltda., corresponde à manutenção do contrato administrativo firmado com Município de Serra Alta, atinente à prestação de serviços de recauchutagem de pneus, precedido de pregão presencial.
    Em sentença, o juízo de origem concedeu a segurança, em face da qual o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, aduzindo a ilegalidade da avença porquanto a empresa detém em seu quadro societário a participação direta de Celso Maldaner, deputado federal, em afronta ao disposto no art. 54, inciso I, alínea "a", da CF/88.
    É incontroverso, nos autos, a efetiva participação societária do deputado federal Celso Maldaner na empresa FM Pneus Ltda. (instrumentos societários às fls. 23/85).
    A notificação de rescisão unilateral da ata de registro de preços n. 013/2017 baseou-se em tal fundamento:
    "Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verificou-se que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor de (ex)prefeitos dos municípios vizinhos (Modelo, Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste), sócios da empresa notificada (Celso Maldaner, Casildo Maldaner e Eduardo Maldaner) e, também, contra a notificada, com fundamento no art. 54, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, tendo em vista que é vedado aos Deputados e Senadores, desde a diplomação, firmar contrato com pessoas de direito público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. [...] Esses fatos levam o notificante a cancelar a ata de registro de preços com a notificada, nos termos do art. 78, inciso XII, da Lei n. 8.666/93, bem como no item 16 do edital do processo licitatório n. 020/2017. (p. 156)."
    De acordo com a tese jurídica fixada no Incidente de Assunção de Competência, a prévia submissão a processo licitatório, inclusive na modalidade de pregão presencial, não confere ao contrato administrativo, necessariamente, cláusulas uniformes.
    Da análise do contrato celebrado pela impetrante, a Ata de Registro de Preços n. 12/2017, nota-se não se compatibilizar integralmente com a modalidade contratual permitida pela ressalva contida no art. 54, 1, "a", da CF/88. O prestação de serviços de recauchutagem não traduz contrato de adesão.
    A proposta apresentada pela licitante, com dimensionamento do preço dos serviços no total de R$ 107.768,00, complementa a minuta de contrato e delimita o objeto contratual. Houve a possibilidade de impugnação das condições da contratação insertas no instrumento convocatório. O pacto admite a celebração de posteriores aditivos, sem ressalvas específicas mais rigorosas que as normas gerais da Lei n. 8.666/93.
    Além disso, o objeto da obrigação da impetrante - prestação de serviços de recauchutagem - carrega intrinsecamente uma margem negociai à adaptação de prazos e condições de cumprimento, seja em aditivos, seja na própria execução regular do contrato.
    Sob outro prisma, chama atenção o fato de a mesma empresa, integrada por deputado federal e ex-senador, manter contratos semelhantes de prestação de serviços com uma centena de Municípios de Santa Catarina - mais de um terço do total de 295 do Estado -e diversos outros nos Estados vizinhos do Paraná e do Rio Grande do Sul, conforme noticiado pelo Parquet."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente